Tribunal: STF
Processo: ARE 1454806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA ISS MANUTENCAO E OPERAÇÃO DE UTILIDADES LTDA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. RETALIAÇÃO AO FATO DO RECLAMANTE TER PRESTADO DEPOIMENTO EM AUDIÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL ENVOLVENDO A RECLAMADA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 126/TST. A premissa descrita pelo col. TRT, de que a reclamada incorreu em confissão ficta ao deixar de impugnar de forma específica os fatos narrados na inicial que ensejaram a ruptura contratual, bem como a de que a prova testemunhal evidenciou a dispensa discriminatória, decorrente do depoimento prestado em audiência nos autos de processo judicial trabalhista, impedem que esta Corte Superior conclua de forma diversa, por implicar o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 126/TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO . O poder diretivo do empregador encontra limites na dignidade da pessoa humana e dos direitos da personalidade do empregado e, por esse motivo, desautoriza a adoção de condutas discriminatórias. Comprovada a conduta ilícita praticada pela empresa, decorrente da dispensa do reclamante pelo simples fato dele ter prestado depoimento em processo trabalhista que envolvia a reclamada, surge o dever de reparação, nos termos dos artigos 186 e 927, caput, do CCB e 5º, V e X, da CR. Eventual pretensão da reclamada em demonstrar o desacerto do v. acórdão regional, com base em premissa fática diversa, atrai a incidência do óbice descrito pela Súmula 126/TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. Esta Corte Superior adota o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser modificado nas hipóteses em que as instâncias ordinárias fixarem importâncias fora dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, quando o valor é exorbitante ou é irrisório. No caso, o eg. Tribunal Regional considerou a situação discriminatória a que foi exposto o autor, a gravidade e a repercussão da ofensa, a capacidade econômica da ré e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, para fixar valor que não se revelou excessivo ao ponto de ensejar a intervenção excepcional desta Corte Superior. Atendidos os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inviável o processamento do recurso. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    II- AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. DANO EXISTENCIAL. JORNADA EXCESSIVA. Diante de provável ofensa ao art. 186 do CCB, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para melhor exame do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido.



    III- RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não há nulidade do v. acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional, na medida em que ficou constatado que, diversamente do que fora alegado pelo reclamante, o eg. Tribunal Regional proferiu decisão devidamente fundamentada em relação às matérias suscitadas. Incólumes, pois, os dispositivosinvocados na forma da Súmula 459/TST. Recurso de revista não conhecido.



    HORAS DE SOBREAVISO. NÃO CARACTERIZAÇÃO, COM EXCEÇÃO DOS DOMINGOS E FERIADOS. SÚMULA 126/TST. De acordo com a Súmula 428, II, desta Corte, “considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso.” No caso, o col. Tribunal Regional registra que, com exceção dos domingos e feriados, não fora provada pelo reclamante a restrição de sua liberdade de locomoção, fato constitutivo do direito às horas de sobreaviso.Entendimento em sentido contrário implica o reexame de fatos e provas (Súmula 126/TST). Recurso de revista não conhecido. 



    SALÁRIO SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS DA NORMA COLETIVA. SÚMULA 126/TST. Extrai-se do v. acórdão regional que a cláusula coletiva assegurava o “salário substituto”, correspondente ao menor salário na função, apenas nas situações em que o empregador admitisse empregado para a função de outro dispensado sem justa causa. Registrou a col. Tribunal Regional que, como a empregada “substituída” pediu demissão e, ainda, que nem sequer havia outro empregado detentor de idêntica função, seria inviável a pretensão formulada. Por estar a decisão regional amparada na exata compreensão da cláusula coletiva, não há falar em afronta aos arts. 114 do CCB e 7º, XXVI, da CR. A pretensão em se demonstrar o desacerto da conclusão do col. TRT, com base em premissa fática diversa, atrai a incidência da Súmula 126/TST. Recurso de revista não conhecido.



    EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPARANDO E PARADIGMA EM LOCALIDADES DISTINTAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. O art. 461 da CLT, com redação anterior à Lei 13.467/2017, estabelece como requisito para a equiparação salarial o trabalho prestado em idêntica função aomesmo empregador e na mesma localidade. No caso, ficou delimitado no v. acórdão regional que “os empregados apontados pelo autor na inicial trabalham para outro empregador” e que “os empregados da segunda ré que executam atividades análogas não exercem suas atribuições na mesma cidade e Estado do demandante”. Não ficaram, portanto, satisfeitos os pressupostos para a equiparação salarial, nos moldes do art. 461 da CLT e da Súmula 6, X, desta Corte. Recurso de revista não conhecido.



    INTEGRAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E PLR NA REMUNERAÇÃO DOBRADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 297/TST. O col. Tribunal Regional não emitiu tese sobre a matéria, nem foi instado por embargos de declaração a fazê-lo. Ante a falta de prequestionamento, incide a Súmula 297/TST como óbice ao exame. Recurso de revista não conhecido.



    DANO EXISTENCIAL. JORNADA EXCESSIVA. O dano existencial é aquele que é alheio à vontade da vítima e lhe afeta a rotina e a qualidade de vida, criando uma privação de se realizar algo que normalmente poderia serfeito no cotidiano, trazendo, assim, prejuízos ao projeto de vida pessoal. No âmbito do direito do trabalho, o dano existencial pode decorrer do excesso da jornada de trabalho, da ausência de concessão de férias ou dasupressão de outros direitos que afetem a rotina e a saúde física e/ou psíquica do trabalhador, tal como o direito social ao lazer, assegurado constitucionalmente (art. 6º). Mas, em razão de o dano existencial não se classificar como dano in re ipsa, será sempre necessária a comprovação pelo trabalhador de que teve efetiva restrição em seu convívio familiar e social. Esse foi, inclusive, o entendimento firmado no âmbito da SBDI-1 desta Corte, em 29/10/2020 (DEJT 27/11/2020), na ocasião do julgamento do E-RR-402-61.2014.5.15.0030, de relatoria do Exmo. Ministro Luiz Phillipe Vieira de Mello Filho. No caso concreto, o col. Tribunal Regional informa que o autor cumpria jornada de mais de 12 horas por dia, “em sistema de seis dias de trabalho e um dia de folga” e que oreclamante não se desincumbiu do encargo de comprovar o dano. Assim, ao concluir que “a conduta do empregador, por si, não tem a forma necessária para ofender” e que “o trabalho, nessas condições, gera o dever de pagar contraprestação material, o que fora deferido nesta sentença, mas não indenização por dano imaterial ou dano moral”, a Corte Regional decidiu em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte, não havendo que se falar em ofensa aos artigos 186, 187 e 927, caput e parágrafo único, do Código Civil e 374, Ie IV, do CPC/15. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT como óbice ao exame da divergência jurisprudencial. Recurso de revista não conhecido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, I, II e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente